Tribunal: STF
Processo: Rcl 69212
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000116-06.2019.5.14.0008, mediante a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3395/DF.



    A FUNASA narra que, nos autos em referência, foi demandada em ação trabalhista ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – SINDSEF, com objetivo de compelir à Fundação reclamante “ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de problemas de saúde adquiridos pelo manuseio de DDT no período em que o substuído trabalhou como agente de combate a endemias na Fundação” (e-Doc. 1, p 2).



    No ponto, argumenta que



    “ [é] impossível atestar, ao certo, o momento em que a contaminação por DDT ocorreu – se durante o vínculo celetista, estatutário, ou na vigência de ambos. No entanto, é fato incontroverso – admitido pelo próprio autor na inicial da ação originária – que os danos à saúde só foram descobertos já na vigência do Regime Jurídico Único dos servidores públicos federais (Lei 8.112/90). E só com a incapacidade – constatada, repita-se, na vigência do regime estatutário – é que se pode falar em indenização. 



    A incapacidade é, portanto, a verdadeira causa de pedir do autor da ação. Com efeito, apenas com a efetiva lesão, ocorrida, in casu, na vigência do regime estatutário, é que nasce o direito de ação (actio nata). Inclusive, fosse de outro modo – ou seja, considerando-se, hipoteticamente, que o direito nasceu no momento do contato do autor com o DDT, na vigência do regime celetista –, a própria pretensão indenizatória estaria fulminada pela prescrição”. (e-Doc. 1, p 4).



    Dentro desse contexto afirma que “o que aqui se discute é a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar pretensão nascida na vigência de vínculo de natureza estatutária”, pois, segundo defende, “o acórdão reclamado, ao decidir pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação de indenização, afrontou a decisão proferida por essa e. Corte na ADI 3.395” (e-Doc. 1, p 4).



    Ao final, requer 



    “a. seja, desde logo, julgado procedente o pedido, cassando-se a decisão reclamada e, consequentemente, determinando-se a remessa do Processo nº 0000116-06.2019.5.14.0008 à Justiça Federal Comum, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RI/STF; 



    b. acaso não deferido o pedido anterior, seja concedida medida liminar para suspender, imediatamente, o curso do processo, evitando-se a prolação de novas decisões por órgão judiciário absolutamente incompetente;



     f. ao final, seja julgado procedente o pedido, anulando-se o acórdão proferido no Processo nº 0000116-06.2019.5.14.0008 e determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal Comum, tendo em vista o que foi decidido na ADIn 3.395”.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina



    “não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    Compulsados os autos, verifico que a autoridade reclamada, ao fixar a competência material da Justiça do Trabalho para julgar o feito, consignou que a exposição continuada ao agente DDT, causadora da lesão sofrida pelo trabalhador, ocorreu no período em que seu vínculo com a FUNASA era regido pela CLT. Vide trecho de interesse do acórdão reclamado: 



    “No caso, constata-se que o regional fixou a moldura fática no sentido de que a exposição continuada ao agente intoxicante DDT, causadora da lesão sofrida pelo servidor, ocorreu no período em que seu vínculo com a recorrente era regido pela CLT, conforme se depreende do seguinte trecho do acórdão regional, ‘desse modo, de acordo com a jurisprudência pacífica da mais alta Corte Trabalhista, subsiste a competência da justiça do trabalho apreciar o pleito do autor em reclamação trabalhista, porquanto a pretensão da recorrente refere-se ao período em que o contrato era regido pela CLT, portanto anterior à Lei nº 8.112/90. (...)



    Em razão disso, não há falar-se em conflito com o decidido na ADI 3395, que excepcionou de sua abrangência os servidores públicos com vínculos regidos pela CLT, afastando do âmbito da competência desta justiça especializada apenas as causas envolvendo servidores com vínculos de natureza jurídico estatutária (...)”. (e-Doc 7, p. 13).



    Observo que o Plenário desta Corte formou maioria no julgamento da Rcl nº 44.025, dando provimento ao recurso da FUNASA em caso análogo ao presente, para demarcar a competência da justiça comum. Eis a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido, registram-se os seguintes casos ajuizados pela FUNASA: Rcl 42.935, de minha relatoria, DJe de 2/9/2020; Rcl 44.184, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/11/2020; Rcl 40.860, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2020; Rcl 40.442, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/10/2020; Rcl 41.024, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/11/2020; Rcl 40.972, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/8/2020; e Rcl 43.383, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 19/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl nº 44025/RO-AgR, Tribunal Pleno, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/05/2021)



    Na ocasião, o Ministro Roberto Barroso elucidou que 



    “[a] circunstância de decisão reclamada ter assentado que o autor da reclamatória trabalhista está pleiteando direitos que decorrem de um contrato regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas e em relação a período anterior à vigência da lei que estabeleceu o regime estatutário não descaracteriza a competência da Justiça comum. Isso diante da vigência de relação jurídico estatutária, nos termos do acórdão paradigma.”



    Assim, o fato da lesão ter sido causada antes da vigência da Lei 8.112/1990, por si só, não descaracteriza a competência da Justiça Comum, sobretudo, porque a pretensão à reparação dos danos somente surgiu em 2017 ( e-doc. 7, p 10), ou seja, após o ano de 1990, quando o servidor já estava submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais.



    Nesse sentido, posicionamentos recentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF: INOBSERVÂNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. As condições de trabalho voltadas à prestação de atividades pelos servidores públicos integram o regime jurídico administrativo-estatutário, caracterizando a competência da Justiça comum. 2. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 51494 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. André Mendonça, DJe de 06/06/2024)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE”. (Rcl 57231 ED, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, Relator(a) p/ Acórdão: Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2023)



    Desse modo, tenho que a autoridade reclamada desrespeitou o que decidido na ADI nº 3.395/DF ao declarar a competência da Justiça do Trabalho em causa envolvendo vínculo jurídico-administrativo, regido pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais, conforme já afirmado.



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC."



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente ação e declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a Reclamatória Trabalhista nº 0000116-06.2019.5.14.0008, ao tempo em que determino a remessa dos autos à Justiça comum.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente